Tribunal: TJDFT
Processo: 0744674-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744674-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: JULIANA FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista a devolução do AR em relação à Agravada, manifeste a Agravante no prazo de 10 dias para informar o endereço atual, sob pena de não conhecimento do Recurso, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa em relação a parte requerida. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator